Tribunal: TCU
Processo: 013.915/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 230/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peças 19 e 21), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 5321/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Seproc (peça 20). 1. Processo TC- Processo 013.915/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto de Carvalho (XXX.695.974-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.